Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710175-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANNA BRAGA MOREIRA EMBARGADO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição protocolada por EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (ID 74806929), sob a alegação de a petição protocolada sob o ID 71773215 permanece pendente de análise, não obstante seu conteúdo relevante. No referido documento, a parte requer a imediata revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante LUANNA BRAGA MOREIRA. Contudo, cumpre observar que a jurisdição desta Turma foi exaurida com o julgamento do mérito do recurso (ID 71511388). Ademais, no presente caso, em que pese haver sido concedida a gratuidade de justiça à autora/apelante na decisão que determinou a citação da parte ré, ora peticionante, não houve manifestação quanto ao ponto por ocasião da contestação (ID 69597056). Nesse sentido, ressalte-se que, nos termos do art. 100 do CPC, “Deferido o pedido (de gratuidade), a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”. Do mesmo modo, verifica-se que a suspensão da exigibilidade da verba honorária concedida em favor da apelante, com fundamento na gratuidade de justiça que lhe havia sido concedida (ID 69597049), não foi objeto de insurgência por parte da ora peticionante, sequer por ocasião da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 69597749). Dessa forma, não há providência a ser adotada neste feito, razão pela qual deixo de conhecer do pedido, por exaurimento da jurisdição. Publique-se e intimem-se. Considerando a interposição de Recurso Especial, encaminhem-se os autos a apreciação do Exmo. Presidente. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator